Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-92.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência do autor.

Débito. Contratos de empréstimo celebrados em nome do autor sem comprovação de que tenham sido firmados por ele. Fraude configurada.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência do autor.

Débito. Contratos de empréstimo celebrados em nome do autor sem comprovação de que tenham sido firmados por ele. Fraude configurada.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem da pessoa.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.